Tribunal: TJDFT
Processo: 0724638-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPOSTA AÇÃO DE USUCAPIÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO JÁ JULGADA DESFAVORAVELMENTE. POSSE PRECÁRIA. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. PESSOA IDOSA. PRAZO RAZOÁVEL PARA SAÍDA VOLUNTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF que, em sede de ação reivindicatória ajuizada por espólio, deferiu liminar para desocupação imediata do imóvel, autorizando, inclusive, o uso de força policial. A agravante alegou residir no imóvel há mais de 40 anos, em decorrência de união estável com o falecido proprietário, sustentando a existência de ação de usucapião especial urbana e o risco social advindo de sua condição de idosa e desempregada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a existência de ação de usucapião, ajuizada pela agravante, impede a concessão da liminar de desocupação na ação reivindicatória; (ii) avaliar se a condição de pessoa idosa da agravante justifica a modulação dos efeitos da liminar para garantir prazo razoável para desocupação voluntária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A improcedência da ação de usucapião ajuizada pela agravante, confirmada em segundo grau (Acórdão TJDFT n. 1942146), afasta a plausibilidade do direito alegado, especialmente diante da ausência de provas do animus domini.
4. A posse exercida pela agravante é precária desde o falecimento do proprietário, sendo tolerada apenas em razão da relação pessoal havida, sem configurar alteração do caráter da posse para fins de usucapião.
5. A decisão agravada, ao determinar a desocupação do imóvel, resguarda o direito de propriedade do espólio e encontra respaldo na jurisprudência.
6. A condição de pessoa idosa e desempregada da agravante, embora não constitua óbice à desocupação, foi considerada para modular os efeitos da decisão, concedendo-se prazo de 10 dias para saída voluntária, o que demonstra observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A improcedência da ação de usucapião afasta a plausibilidade jurídica da alegação de posse com animus domini.
2. A posse decorrente de relação pessoal com o proprietário falecido, sem demonstração de mudança de ânimo, caracteriza-se como precária.
3. A condição de pessoa idosa do ocupante não impede a concessão de liminar de desocupação, mas pode justificar a fixação de prazo razoável para saída voluntária do imóvel.